Tribunal: TJBA
Processo: 0073527-41.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073527-41.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Condominio Edificio Pernambuco

Advogado(s)
:
ROMEU RAMOS MOREIRA, JURACY BARRETO TORRES, MARIANA MOREIRA TORRES

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA, ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE RECIBOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do C
PC
.

2. Não se configura omissão quando o acórdão impugnado aprecia, de forma clara, coerente e fundamentada, os pontos controvertidos da demanda, inclusive no tocante à ausência de prova da quitação das obrigações cobradas.

3. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se admitindo, em sede de embargos declaratórios, a rediscussão do mérito da causa.

4. É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 0073527-41.1998.8.05.0001, sendo embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PERNAMBUCO e embargado ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator